Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707081-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOANA D’ARC PEREIRA DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, no processo no 0701424-22.2023, que acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou o arquivamento do inquérito policial. Em sua inicial (Id 56147812), a impetrante insurge-se contra a decisão de arquivamento, afirmando que ela seria teratológica e feriria o seu direito líquido e certo de não ser incriminada e de não sofrer violência psicológica. Alega que Cláudio, advogado, a teria chamado de anciã por diversas vezes, praticando o delito descrito no art. 140, § 3o, do Código Penal. Sustenta, em apertada síntese, que Cláudio e a irmã ajuizaram ações contra a impetrante, tendo obtido êxito, inclusive com processos executórios, muito embora entenda que eles tenham praticado crimes e que seu imóvel não deveria ter sido levado à leilão nem sua vaga de garagem ocupada de forma indevida. Salienta que somente não foi despejada, pois um sobrinho seu pagou a suposta dívida para Cláudio e a irmã dele. Destaca que a conduta praticada por Cláudio teria ofendido à sua honra. Defende que a decisão que decidiu pelo arquivamento seria contra a lei. Requer, liminarmente, a concessão da segurança para que Cláudio pare de praticar o crime de discriminação em razão da condição de pessoa idosa, pois não é anciã. No mérito, postula a confirmação da segurança. É o breve relatório. Nos termos do art. 69, V, do RITJDFT, comprove a impetrante o pagamento do preparo, sob pena do indeferimento da inicial. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR